Tribunal: TJMT
Processo: 1007936-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007936-13.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: MAYCON DOUGLAS DIAS DE PAULA
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão, em Cumprimento de Sentença n. 1007677-94.2019.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença promovido por Maycon Douglas Dias de Paula, determinou que o executado, ora agravante, proceda, no prazo de cinco dias, a transferência do registro no prontuário do veículo objeto da lide, placa NPQ1707, RENAVAM 00224487620, do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, sob pena de multa de R$500,00.
O agravante sustenta a nulidade da decisão, ao argumento de que o Juízo de origem não teria observado o regular processamento do feito e não lhe oportunizado manifestar acerca das alegações e documentos juntados pelo exequente, ora agravado.
Aduz que não ficou demonstrada a sua negativa em cumprir a obrigação de fazer, bem assim que busca meios fidedignos para o cumprimento, inclusive com a contratação de terceiros especializados, contudo, a transferência depende de outros órgãos, o que se mostra indevida a multa diária, sem a limitação da aplicação e de valor excessivo.
Assim, defende a presença dos requisitos pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada, subsidiariamente, requer a sua reforma para minorar o valor arbitrado para as astreintes e a fixação de limite máximo para aplicação.
É o relatório.
Decido.
O agravante pretende suspender os efeitos da decisão impugnada que determinou a sua intimação para que no prazo de cinco dias promova a transferência do registro no prontuário do veículo objeto da ação, placa NPQ1707, RENAVAM 00224487620, do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe a regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado, notadamente a falta de ato expropriatório.
Ademais, a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, é caso de manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10